Tribunal: TJSP
Processo: 1003390-30.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONTRATO – Empréstimo pessoal – Juros remuneratórios – Abusividade reconhecida - Repetição de Indébito – restituição na forma simples, diante da ausência de comprovação da má-fé.
DANO MORAL – Inocorrência – Simples Irregularidade contratual, sem outras repercussões – Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498413
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003390-30.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante FABIANA
APARECIDA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003390-30.2018.8.26.0066 -Voto no 42404
2
VOTO No: 42404
APEL.No: 1003390-30.2018.8.26.0066
COMARCA: Barretos 1a VC
APTE. : FABIANA APARECIDA PEREIRA (JUST GRAT)
APDA. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
CONTRATO Empréstimo pessoal Juros remuneratórios
Abusividade reconhecida - Repetição de Indébito restituição na
forma simples, diante da ausência de comprovação da má-fé.
DANO MORAL
Inocorrência
Simples Irregularidade
contratual, sem outras repercussões
Sentença mantida

Apelação improvida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Carlos Fakiani Macatti que julgou parcialmente procedente ação dita
“revisional de contrato bancário c/c dano moral...” para “determinar que sejam expurgados
do contrato firmado entre as partes os excessos exigidos em relação à taxa mensal dos juros
remuneratórios, devendo ser observada a taxa média prevista pelo Conselho Monetário
Nacional indicada pelo senhor perito, ou seja, 4,51% ao mês”; os honorários advocatícios
foram arbitrados em R$-800,00 (oitocentos reais), por equidade.
A apelante insiste em que tem direito à indenização por dano moral,
sem contar que é devida a repetição em dobro.
A apelada, em resposta, bate-se pela manutenção do decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, em que pese a insurgência da apelante, não há falar em
indenização por dano moral em razão de simples irregularidade contratual, registrado que
os empréstimos foram efetivamente contratados pela recorrente, não tendo ela indicado e,
menos ainda, demonstrado nenhuma outra repercussão na esfera extrapatrimonial.
A propósito:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

Alegação de cobrança de juros abusivos. ADMISSIBILIDADE: Os juros aplicados aos
contratos de empréstimo pessoal são substancialmente discrepantes em relação à taxa
média de mercado, conforme consulta ao "site" do Banco Central do Brasil. Devem ser
aplicadas as taxas médias de juros relativas às operações de concessão de crédito pessoal
não consignado aos contratos em questão. Cerceamento de defesa não configurado.
TARIFA DE CADASTRO Alegação de ilegalidade da cobrança da referida cobrança em três
contratos, sob o fundamento de que a tarifa de cadastro já teria sido paga no primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003390-30.2018.8.26.0066 -Voto no 42404
3
contrato firmado pelas partes (início do relacionamento entre as partes).
ADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do C. STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro.
Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do relacionamento entre
as partes e o valor não seja abusivo. É inválida a cobrança nos três contratos indicados
pela autora, ante a existência de relacionamento anterior e a tarifa de cadastro já ter sido
cobrada no primeiro contrato firmado pelas partes. DANOS MORAIS
Pretensão de
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. DESCABIMENTO: Não
está caracterizado o alegado dano moral, sendo descabida a indenização pleiteada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000972-34.2018.8.26.0547;
Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santa Rita do Passa Quatro - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro:
12/08/2019)
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

Alegação de cobrança de juros abusivos. ADMISSIBILIDADE: Os juros aplicados aos
contratos de empréstimo pessoal são substancialmente discrepantes em relação à taxa
média de mercado, conforme consulta ao "site" do Banco Central do Brasil. Devem ser
aplicadas as taxas médias de juros relativas às operações de concessão de crédito pessoal
não consignado aos contratos em questão. Cerceamento de defesa não configurado.
TARIFA DE CADASTRO Alegação de ilegalidade da cobrança da referida cobrança em três
contratos, sob o fundamento de que a tarifa de cadastro já teria sido paga no primeiro
contrato firmado pelas partes (início do relacionamento entre as partes).
ADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do C. STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro.
Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do relacionamento entre
as partes e o valor não seja abusivo. É inválida a cobrança nos três contratos indicados
pela autora, ante a existência de relacionamento anterior e a tarifa de cadastro já ter sido
cobrada no primeiro contrato firmado pelas partes. DANOS MORAIS
Pretensão de
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. DESCABIMENTO: Não
está caracterizado o alegado dano moral, sendo descabida a indenização pleiteada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000972-34.2018.8.26.0547;
Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santa Rita do Passa Quatro - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro:
12/08/2019)
Anote-se, ainda, que não há falar em repetição em dobro.
Isso porque, não se pode dizer que a ré tenha agido temerariamente
ou com o intuito de prejudicar a autora.
A aplicação do disposto nos arts. 42 do CDC e 940 do Código Civil
somente teria lugar em caso de demonstração inequívoca de dolo da outra parte, do que,
como dito, não há evidência de que tenha ocorrido.
Assim já era também quanto ao correspondente art. 1.531 do
diploma civil revogado, o que motivou, aliás, a edição da Súmula no 159 do C. Supremo
Tribunal Federal, “verbis”: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil”.
Outro não é o sentido da lição de WASHINGTON DE BARROS
MONTEIRO, para quem “sem prova de má-fé da parte do credor que faz a cobrança
excessiva, não se comina referida penalidade” (“Curso de Direito Civil”, Saraiva, 8a ed.,
Obrigações 2a parte, pág. 432).
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como,
ainda, pelos aqui adicionados; em razão do julgamento do recurso, ficam os honorários
advocatícios devidos pela apelante majorados para R$-1.200,00 (mil e duzentos reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003390-30.2018.8.26.0066 -Voto no 42404
4
conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil; observar-se-á a
gratuidade da justiça concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator